Tribunal: TJSP
Processo: 2292616-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de reconhecimento de grupo econômico. Decisão saneadora que afastou a prescrição. Manutenção. Situação de fato permanece ante motivadas razões de que o grupo econômico esteja em atividade. Recurso não provido.